Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, a renda recebida pela agravante, comparada às despesas demonstradas documentalmente, indica a insuficiência de recursas apta à concessão do benefício.
2. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
3. Ausente a comprovação de renda aferida como trabalhador autônomo, com vinculação à conta objeto da constrição realizada, não se verifica a natureza alimentar dos valores bloqueados.
4. Recurso conhecido e provido em parte.